Tribunal: TJES
Processo: 5022734-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022734-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DOS SANTOS DE FARIA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA FILHO MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Moisés dos Santos de Faria contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus que converteu a prisão temporária em preventiva, nos autos de ação penal em que responde por tentativa de feminicídio contra a companheira e tentativa de homicídio contra o filho menor, em contexto de violência doméstica.

2.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência de
periculum libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal passível de revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente as declarações da vítima relatando agressões físicas pretéritas, uso de faca na tentativa de agressão e violência praticada também contra o filho menor, fatos presenciados por outros filhos do casal.

5. A gravidade concreta das condutas, praticadas em ambiente doméstico, com violência reiterada e risco à integridade física e psíquica das vítimas, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção das vítimas.

6. Não há demonstração de alteração fática superveniente capaz de afastar os fundamentos da decisão, persistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. Inviável, no âmbito estreito do habeas corpus, o aprofundado exame probatório quanto à alegada fragilidade dos relatos da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
22734
-
84
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:

MOISÉS DOS SANTOS DE FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA
1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar

impetrado em favor de
MOISÉS DOS SANTOS DE FARIA
(ID 17657835)

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado pelo
JUÍZO
DA
1
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
em
razão da d
ecisão proferida
n
os autos da ação penal
nº
5009845-54.2025.8.08.0047
,
que

decretou a prisão preventiva do paciente
.

O
impetrante
alega

que:
I)
o paciente foi preso temporariamente em 07/10/2025, por decisão proferida pela
autoridade coatora
, que acolheu a representação da autoridade policial e o parecer ministerial para apuração da suposta tentativa de homicídio contra sua companheira Rafaela Lopes e
o
filho menor de idade, fato
s
ocorrido
s
em 10/09/2025;
II)
a prisão temporária, inicialmente fixada pelo prazo legal de 30 (trinta) dias, foi prorrogada por igual período em 05/11/2025, em razão de pendência de diligências investigatórias;
III)
após, a prisão
foi convertida
em preventiva,
fundamentada na presença dos req
uisitos dos arts. 312 e 313,
ambos
do Código de Processo Penal, notadamente em razão da imputação de tentativa de homicídio qualificado, da suposta gravidade do delito e da alegada necessidade de garantia da ordem pública;
IV)
a decisão de conversão viola
frontalmente
a regra do §4º do art. 312 do Código de Processo Penal,
pois base
ada na
gravidade abstrata do
crime
e alegações genéricas
relacionadas à
“periculosidade” e
à
“garantia da ordem pública”;
V)
também não foi demonstrado concretamente o
periculum libertatis
, pois as provas já foram colhidas, o paciente não ameaçou vítimas ou testemunhas, não causou ou tentou causar embaraços à investigação,
possui residência fixa e é réu primário;
VI)
há contradições e fragilidades nos relatos da vítima, o que afasta a hipótese de tentativa de homicídio qualificado, mostrando-se desnecessária a manutenção da prisão.

Requer,
liminarmente,
a revogação da
prisão
preventiva,
ou, subsidiariamente, substit
uição
por medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 319 do CPP.

O
pedido liminar foi indeferido (ID
17705115
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
17785867
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
17871226
).

Após
re
analisar os autos, não vejo razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar
.

Na espécie, v
e
jo
que o
magistrado singular
decretou
a prisão preventiva do
paciente, em razão da
gravidade concreta dos
crimes
,
quais sejam: feminicídio e homicídio tentados em desfavor da companhe
i
ra e do filho menor,
em contexto de violência doméstica e familiar
.

O juízo considerou as
declarações prestadas pela vítima
em sede policial,
dando conta
de que:
I)

já havia sido agredida fisicamente em outras ocasiões
e
que
nunca
havia
procur
ado
ajuda por medo,
destacando
que o
paciente
fica violento quando bebe
e que

c
ostum
a
ingerir bebidas alcoólicas aos finais de semana;
II) a discussão se iniciou com
a chegada
de Moisés
em casa embriagado,
que
evoluiu
para agressões contra a companheira
com puxões de cabelo, arremesso
de
objetos
e 2 (duas) tentativas de golpes com faca
;
III)

durante a ação, o
acusado
acabou por atingir
o
filho de 3 (três) anos de idade, Maxsuell, na cabeça, tendo ainda desferido 2 (dois) tapas no rosto da criança e o jogado no chão.

O
magistrado ponderou ainda que
a
ação
foi
presenciada pelos demais filhos do casal
, que, ao serem ouvidos em atendimento psicossocial,
confirmaram o narrado na denúncia,
de
que presenciaram o pai pegando uma faca para agredir a mãe.

Verifico,
portanto,
que a manutenção da prisão cautelar do paciente
fora estruturada
com base em elementos
já
analisados nos autos,
reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade,
além d
a necessária

custódia para
fins de
garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal e proteção da integridade física e psíquica das vítimas
,

tudo em razão da
gravidade concreta do
s
delito
s
denunciado
s
.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

Nessa perspectiva,
como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em brilhante parecer,
a prisão preventiva não se sustenta em presunções abstratas ou na mera gravidade em tese do delito, mas em dados concretos extraídos do contexto dos autos, os quais demonstram que a liberdade do paciente, neste momento processual, revela-se incompatível com a necessidade de preservação da ordem pública e da segurança das vítimas.

Ademais, destaco
o
firme
entendimento
no sentido
de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

E mais, considerando a extrema gravidade do
s

crime
s
alvo de apuração, deve prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, eis que, por ser
mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial,
ante
a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.